Tribunal: TJDFT
Processo: 0722243-95.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722243-95.2018.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE LIRIO PONTE AGUIAR RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VERBA DEFERIDA A TÍTULO INDENIZATÓRIO. COMPREENSÃO DA EXPRESSÃO DA PRETENSÃO COMINATÓRIA (MANDAMENTAL) ACOLHIDA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO-CIRURGICO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO ESTIMATIVA. COMPREENSÃO DO TÍTULO JUDICIAL. CRITÉRIO DE INTERPRETAÇÃO. REGRAMENTO LEGAL (CPC, ART. 20, §§ 3o E 4o). 1. Encerrando a ação pretensão de natureza condenatória, acolhido o pedido, os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte vencedora como contrapartida pelos serviços que realizara, ponderados os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portara, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, ensejando que sejam mensurados de conformidade com esses parâmetros de forma a ser privilegiada a previsão legal (CPC, art. 85, §§ 1o e 2o). 2. Compreendendo o pedido parcela condenatória - indenização de dano moral - e parcela cominatória (mandamental) - obrigação de custear o tratamento prescrito ao beneficiário de plano de saúde -, o acolhimento do postulado, com a condenação da vencida a indenizar os danos morais sofridos pelo consumidor em razão da injusta recusa de cobertura que a atingira e, ainda, a imposição de obrigação de fazer à operadora demandada traduzida no custeio do tratamento prescrito, enseja que os honorários advocatícios cominados à vencida e fixados em percentual incidente sobre o valor da condenação tenham como base de cálculo exclusivamente o compreendido pela condenação ao pagamento da verba indenizatória fixada. 3. Ainda que na ponderação do conteúdo econômico das pretensões condenatória e mandamental preponderasse a expressão da obrigação de fazer postulada e acolhida, se os honorários advocatícios cominados à parte ré foram mensurados em percentual incidente sobre a condenação alcançada pelo título judicial devem ser mensurados com base exclusivamente na condenação de pagar imposta, não podendo ser mensurados com lastro na expressão econômica da obrigação de custeio cominada se a coisa julgada assim não dispusera, e é sua expressão que pauta e baliza a execução. 4. Condenação, para fins de apuração da verba honorária, na exata dicção dos regramentos insertos no artigo 85, § 2o, do CPC, é somente aquela que implica a obrigação de pagar, e, ademais, formulada ação com conteúdo meramente mandamental - cominatória -, a verba honorária derivada do acolhimento do pedido deveria ser mensurada, se o caso, em percentual incidente sobre o valor da causa, donde, formulados pedidos cumulados e não havendo disposição no título judicial diversa, a verba honorária que fixara sobre percentual incidente sobre a condenação tem alcance restrito à obrigação de pagar contemplada. 5. Agravo conhecido e provido. Maioria. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 20, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973, e 85, §§1 o e 2o, do Código de Processo Civil de 2015, ao entender que a base de cálculo dos honorários advocatícios que lhe foram assegurados em razão do acolhimento do pedido deve incidir exclusivamente sobre a condenação em valor certo que foi imposto à recorrida, excluindo-se o valor decorrente dos serviços que custeou na forma da obrigação que lhe foi imposta. Assim, requer seja o acórdão reformado e confirmada a decisão de primeiro grau que deferiu a incidência de honorários sobre o montante da condenação imposta à executada, assim entendido aquele alcançado em liquidação de sentença, depois de deduzidas apenas as custas e demais despesas processuais, não devendo ser excluído de sua base de cálculo os valores relativos à condenação em obrigação de fazer, orçado pela própria CASSI. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 20, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973 e 85, §§1 o e 2o, do Código de Processo Civil de 2015.Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028